Tribunal: TJES
Processo: 5020601-61.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020601-61.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS COM SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por acusado pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. A defesa alegou nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, ausência de indícios suficientes de autoria, tese de legítima defesa e pleiteou a exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o reconhecimento fotográfico, realizado sem observância do art. 226 do CPP, invalida a decisão de pronúncia.

Avaliar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Examinar a possibilidade de absolvição sumária com fundamento em legítima defesa.

Verificar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade do reconhecimento fotográfico não se sustenta quando há provas autônomas e independentes que corroboram a autoria, conforme entendimento do STJ (Tema 1.258).

A materialidade está comprovada por laudo cadavérico e a autoria possui suporte em confissão do réu e testemunhos colhidos sob contraditório.

A alegação de legítima defesa encontra-se isolada e controvertida nos autos, não permitindo absolvição sumária.

As qualificadoras possuem lastro probatório mínimo e não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5020601-61.2025.8.08.0035

RECORRENTE: ANTÔNIO GUILHERME DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANTÔNIO GUILHERME DOS SANTOS
, em face da r. decisão de fls. 161-165 (ID 1403351), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa, em suas razões recursais (ID 1403351, fls. 196-207), suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por inobservância ao rito previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugna pela impronúncia do recorrente, sob a tese de ausência de indícios suficientes de autoria, alegando que a acusação se baseia exclusivamente em testemunhos por "ouvir dizer".

Subsidiariamente, requer a absolvição sumária, com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 1403351, fls. 209-214v) e em parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 16235470), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da decisão de pronúncia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

No dia 08 de outubro de 2020, por volta da 24h00min, em via pública, na Rua Normília de Azevedo, bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha/ES, o denunciado, com intenção de matar, efetuou golpe de faca em Gilmar Gonçalves da Silva, causando
as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 60, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O motivo do crime foi uma mera discussão entre denunciado e vítima na semana anterior, por motivo não esclarecido, oportunidade em que o denunciado a jurou de morte.

A vítima teve a sua defesa dificultada, pois, encontrando-se no interior de um bar, foi chamada pelo denunciado, que a atraiu para fora do estabelecimento e a atacou inesperadamente.

I - DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A defesa alega a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, por suposta violação ao procedimento do art. 226 do CPP.

Contudo, a preliminar suscitada não merece ser acolhida.

Primeiramente, a materialidade e a autoria estão devidamente demonstra
dos através do,
i
nquérito Policial instaurado pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo mediante Portaria - IP 262/20 -, contendo, entre outros elementos, o laudo de exame cadavérico da vítima (fis. 63-4), em que se verifica que a morte foi causada por ação perfurocortante por arma branca e dos testemunhos em sede policial e judicial.

Ainda que o procedimento de reconhecimento fotográfico não tenha seguido estritamente as formalidades do art. 226 do CPP, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, orienta que a eventual irregularidade do ato não contamina o processo quando a decisão de pronúncia se ampara em outros elementos de prova, colhidos sob o crivo do contraditório.

Eis a jurisprudência:

"O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (STJ - AgRg no HC: 759995 SC 2022/0236283-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024).”

No caso em tela, a pronúncia não se lastreou unicamente no reconhecimento extrajudicial.

A prova oral produzida, tanto na fase investigativa quanto na judicial, somada à própria confissão do recorrente em sede policial, fornece um conjunto de indícios que, analisados em conjunto, apontam para a autoria delitiva.

O recorrente admitiu ter desferido um golpe de faca contra a vítima, embora tenha invocado a tese de legítima defesa.

Ademais, testemunhas mencionaram ter ouvido comentários no local do crime de que o autor seria um indivíduo com o apelido de "Baianinho", alcunha pela qual o recorrente é conhecido.

O policial civil responsável pela investigação confirmou em juízo que as informações colhidas apontavam para o réu como autor do homicídio.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, havendo outras provas independentes a sustentar a autoria, o reconhecimento, ainda que realizado de modo diverso do previsto em lei, pode ser valorado pelo julgador.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART . 226 DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. 1 . Não se aplica, no presente caso, a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual é inválido o reconhecimento pessoal quando não se observam as diretrizes legais, pois, embora sem a observância dos procedimentos do art. 226 do CPP, na forma como foi delineada pelas instâncias ordinárias, a autoria é indubitável, porque a vítima fez o reconhecimento de imediato, após a prisão em flagrante e, posteriormente, na delegacia e, pessoalmente, em juízo. Consta ainda os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, além das testemunhas que revelaram "que o acusado Wesllem fugiu correndo do local, que ainda tentava tirar a camisa quando foi alcançado e que empunhava uma faca antes de ser detido". 2 . Nesse contexto, vislumbra-se o distinguishing, e tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva, pela vítima, na delegacia, não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por provas independentes do referido ato de reconhecimento. 3. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no AREsp: 2273220 DF 2022/0407272-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023).”

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, fixou a tese do Tema 1.258, cujo acórdão foi publicado em 30 de junho de 2025.

Nesse precedente vinculante, a Terceira Seção do STJ reviu seu posicionamento anterior e estabeleceu que as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não são meras recomendações, mas sim requisitos obrigatórios para a validade do ato de reconhecimento de pessoas, seja ele fotográfico ou presencial. A inobservância do procedimento legal acarreta a nulidade absoluta do ato, não podendo este ser utilizado para fundamentar a condenação, nem mesmo de forma suplementar a outras provas.

A condenação somente será possível se houver provas independentes e autônomas, que não guardem nenhuma relação de causalidade com o reconhecimento viciado, para demonstrar a autoria delitiva.

Dessa forma, existindo outros elementos probatórios que sustentam a decisão de pronúncia, a alegada irregularidade no reconhecimento fotográfico não acarreta a nulidade do processo.

II- DA IMPRONÚNCIA OU DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

A d. defesa pleiteia ainda pela impronúncia do réu, ou pela sua absolvição sumária.

Pois bem.

Como é cediço, a decisão de pronúncia, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413 do CPP.

Nesta fase processual, não se busca um juízo de certeza, indispensável para uma condenação definitiva, mas sim um juízo de probabilidade.

Vigora o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável, a causa deve ser submetida à apreciação de seu juiz natural, o Tribunal do Júri, a quem compete a análise aprofundada do mérito.

Eis a jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, sendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a decisão de pronúncia, por possuir conteúdo meramente declaratório, pode se valer de elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, por não configurar juízo de certeza
(AGRG no RESP 1202124/RS). 3. Daí que não vige o princípio in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo
in dubio pro societate
. 4.
Em havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a impronúncia pretendida
. 5. Recurso não provido”. (TJES; RSE 0008479-66.2013.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 24/04/2019; DJES 06/05/2019). (destacou-se).

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, na fase da pronúncia, não se aplica o princípio do in dubio pro reo, porquanto, nesta fase, prevalece o in dubio pro societate, em que não se exige um juízo de certeza para fins de submissão da questão ao Tribunal do Júri. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 2266481 MG 2022/0391161-1, Min. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - QUINTA TURMA, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, data de julgamento: 03/10/2023, DJe 06/10/2023)

A materialidade delitiva, no caso em apreço, é inconteste, estando devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico, que atestou a morte da vítima por "Choque hipovolêmico por perfuração de ápice do coração, causada por golpe de arma branca" (ID 1403351, fl. 63).

Os indícios de autoria, por sua vez, são robustos e suficientes para submeter o recorrente a julgamento.

Ressalta-se que, em seu interrogatório na fase policial, o próprio réu confessou a prática do golpe de faca que vitimou Gilmar Gonçalves da Silva, embora tenha agregado à sua confissão a tese de que agiu em legítima defesa.

Tal admissão, ainda que qualificada, constitui um forte indício de autoria, que, somado aos demais elementos, confere a plausibilidade necessária à acusação.

Dessa forma, a alegação defensiva de que a acusação se baseia unicamente em testemunhos de "ouvir dizer" não se sustenta, uma vez que, as provas dos autos vai muito além de meros boatos.

No que concerne à absolvição sumária, a pretensão defensiva, amparada na tese de legítima defesa, exige, para seu acolhimento nesta fase processual, prova plena, inequívoca e estreme de dúvidas.

A excludente de ilicitude deve emergir da prova dos autos de forma tão clara que qualquer outra conclusão se mostre inviável.

Não é o que se verifica no presente caso.

A versão apresentada pelo recorrente, de que foi alvo de uma agressão injusta e inesperada por parte da vítima embriagada, encontra-se isolada e, mais do que isso, é confrontada por elementos probatórios relevantes que apontam para uma dinâmica diversa.

O depoimento da testemunha Rosemeri de Queiroz Siqueira, proprietária do bar, é particularmente elucidativo.

Ela narrou que o ofendido estava no interior do estabelecimento quando foi chamado para conversar do lado de fora.

Em seguida, a testemunha ouviu a vítima afirmar categoricamente: "Cara...eu não te devo nada...o que eu te devia eu já te paguei". Momentos depois, o ofendido retornou já mortalmente ferido.

Tal depoimento, colhido sob o crivo do contraditório, não apenas situa o entrevero que resultou no golpe fatal, mas introduz um elemento fático, a existência de uma discussão prévia sobre uma dívida, que abala frontalmente a plausibilidade da tese de legítima defesa.

A narrativa de uma cobrança antecedendo a agressão desconstitui, ao menos neste juízo de admissibilidade, a alegação de um ataque súbito e imotivado, sugerindo, ao contrário, um confronto com motivação preexistente.

Diante deste cenário, coexistem nos autos duas versões antagônicas: a do réu, que se coloca como mero defensor de uma agressão injusta, e a que emerge da prova acusatória, que aponta para um homicídio decorrente de um desacerto anterior.

A existência dessa fundada controvérsia fática impede o reconhecimento da legítima defesa de plano, pois a valoração de qual versão dos fatos é a verdadeira constitui matéria de mérito, cuja competência para dirimir é, por excelência, do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

III – DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS

Subsidiariamente, a d. defesa requer o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que não restaram minimamente demonstradas nos autos.

Contudo, também neste ponto, não assiste razão à defesa.

A jurisprudência pátria, em especial a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, já consolidou o entendimento de que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível somente quando se revelarem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer suporte probatório.

Eis a jurisprudência:

“Segundo entendimento estabelecido nesta eg. Corte Superior de Justiça, "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri." (AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018). ( AgRg no REsp 1925486 / SC AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2021/0062606-4, Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, data de julgamento: 20/03/2023, DJe 27/03/2023) ”

Isso ocorre em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida e suas circunstâncias. Vigora, também quanto às qualificadoras, o princípio
in dubio pro societate
, de modo que, havendo indícios de sua ocorrência, devem ser submetidas à apreciação dos jurados.

No caso em tela, a qualificadora do
motivo fútil
(art. 121, § 2º, II, do CP) encontra respaldo probatório suficiente para sua manutenção.

A acusação sustenta que o crime foi cometido em razão de uma discussão banal ou de uma suposta dívida existente entre o autor e a vítima.

Essa tese não é mera ilação, mas se ampara no depoimento da testemunha Rosemeri de Queiroz Siqueira, que ouviu o ofendido, momentos antes de ser golpeado, dizer ao seu interlocutor: "Cara...eu não te devo nada...o que eu te devia eu já te paguei".

A existência de um desacerto por uma dívida, se confirmada, evidencia a flagrante desproporcionalidade entre a motivação e o resultado letal, configurando, em tese, a futilidade.

Cabe ao Conselho de Sentença, e não a este juízo, valorar se tal circunstância de fato ocorreu e se possui a gravidade necessária para qualificar o delito.

Da mesma forma, a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, IV, do CP) possui lastro probatório mínimo.

A narrativa constante dos autos indica que a vítima se encontrava no interior de um bar quando foi chamada para fora pelo acusado.

Ao sair, em um ambiente externo e possivelmente de maior vulnerabilidade, teria sido surpreendida pelo golpe de faca, em um ataque inesperado. E

ssa dinâmica, na qual a vítima é atraída de um local de relativa segurança para o local da agressão, sugere o emprego de um modo insidioso que reduziu suas chances de reação.

Havendo indícios de que o ataque ocorreu de inopino, a qualificadora não se mostra manifestamente improcedente, devendo ser levada à análise do Júri.

Portanto, por não serem as qualificadoras de plano descartáveis e por encontrarem amparo em elementos concretos colhidos durante a instrução, a sua manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe, sob pena de indevida usurpação da competência do Tribunal Popular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.